Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DECISÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida em julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o acusado por tentativa de homicídio doloso na condução de veículo automotor, além de delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada ao crime de tentativa de homicídio; (iii) analisar a possibilidade de execução provisória da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há nulidade quando o Conselho de Sentença adota, de forma motivada, uma das versões verossímeis dos fatos, devidamente amparada no conjunto probatório, ainda que existam teses defensivas plausíveis em sentido contrário.
4. A confissão parcial ou qualificada do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
5. A aplicação da fração intermediária de 1/2 à causa de diminuição da tentativa é adequada quando o iter criminis percorre todas as fases da execução e a não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. A execução imediata da pena é admitida quando a condenação decorre de veredito do Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1068 do STF, independentemente do quantum da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 69; 121, caput; 33, §2o, "b"; CPP, art. 593, III, "c" e "d"; CTB, arts. 304, 305, 306, §1o, I e §2o, e 309.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.09.2023; STF, RE 1.235.340 (Tema 1068); TJDFT, Acórdão 1939158, 0702146-68.2023.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 30.10.2024.